Tribunal: TJSP
Processo: 2014049-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. Servidora Temporária. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, consistente na concessão imediata da prorrogação da licença-maternidade por mais sessenta dias. Admissibilidade. Legislação incidente na hipótese que não diferencia as servidoras contratadas em regime de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. Servidora Temporária. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, consistente na concessão imediata da prorrogação da licença-maternidade por mais sessenta dias. Admissibilidade. Legislação incidente na hipótese que não diferencia as servidoras contratadas em regime de contratação temporária. Elementos de convicção coligidos aos autos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito que a recorrente alega ter, nos termos do artigo 300 do CPC/2015. Perigo de demora também presente, porque a agravante precisa urgentemente da prorrogação. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014049-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA PAULA QUADRINI,
é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso por maioria de votos, vencido o 3o juiz, que
declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI THOMAZ
(Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014049-17.2020.8.26.0000
Agravante: Ana Paula Quadrini
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Cynthia Thomé
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17062
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS. AUSÊNCIA. Servidora Temporária. Pretensão à
reforma de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela de urgência, consistente na concessão
imediata da prorrogação da licença-maternidade por mais
sessenta dias. Admissibilidade. Legislação incidente na
hipótese que não diferencia as servidoras contratadas em
regime de contratação temporária. Elementos de convicção
coligidos
aos
autos
suficientes
para
demonstrar
a
probabilidade do direito que a recorrente alega ter, nos termos
do artigo 300 do CPC/2015. Perigo de demora também
presente, porque a agravante precisa urgentemente da
prorrogação. Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 22/23 que, em ação ordinária ajuizada por Ana
Paula Quadrini contra o Estado de São Paulo, indeferiu o pedido de concessão de
tutela provisória de urgência, consistente na concessão imediata da prorrogação
da licença-maternidade por mais sessenta dias.
Inconformada, a agravante sustentou que faz jus ao
benefício de cento e oitenta dias, porque a Constituição da República não
diferencia as servidoras estáveis das temporárias para fins de concessão da
licença-maternidade. Requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela
recursal e, ao final, o provimento do agravo de instrumento.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processado com a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 15/28).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de
urgência, consistente na concessão imediata da prorrogação da licença-
maternidade por mais sessenta dias.
Para a antecipação da tutela provisória de urgência, é mister
a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de informação que
evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no
tempo necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado, nos moldes
do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se
a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Cumpre observar que o deferimento ou não da tutela
provisória requerida é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu
prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo, para a concessão, da
verificação dos referidos requisitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, estabelece a Constituição da República o
seguinte:
“Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XVIII - Licença
à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte
dias.
(...)
Art. 39 (...) § 3o - Aplica-se aos servidores ocupantes de
Cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados
de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”
O Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo (Lei no 10.261/68), com o advento da Lei Complementar Estadual no
1.054/08, concede a licença gestante, nestes termos:
“Art. 198 - À funcionária gestante será concedida,
mediante inspeção médica, licença de 180 (cento e oitenta) dias com vencimento
ou remuneração, observado o seguinte:
I - salvo prescrição médica em contrário, a licença poderá
ser concedida a partir do oitavo mês de gestação;
II - ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a
licença, será esta concedida mediante a apresentação da certidão de nascimento
e vigorará a partir da data do evento, podendo retroagir até 15 (quinze) dias;
III - durante a licença, cometerá falta grave a servidora
que exercer qualquer atividade remunerada ou mantiver a criança em creche ou
organização similar.
Parágrafo único - No caso de natimorto, será concedida a
licença para tratamento de saúde, a critério médico, na forma prevista no artigo
193”.
De outra parte, pondo fim à discussão, dispõe o artigo 10
da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009 o seguinte: “Art. 10. O contratado
nos termos desta lei complementar está sujeito aos mesmos deveres, proibições e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidades previstos na Lei no 10.261, de 28 de outubro de 1968,
aplicando-se aos docentes, subsidiariamente, as disposições da Lei
Complementar no 444, de 27 de dezembro de 1985”.
Como se vê, a leitura da legislação incidente na hipótese
em apreço indica que a agravante faz jus ao benefício de 180 dias, o que
caracteriza a probabilidade do direito alegado, nos termos do artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil.
Também está presente o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, já que a recorrente precisa urgentemente da
prorrogação.
No mesmo sentido, confira-se:
“LICENÇA
GESTANTE.
Mandado
de
Segurança.
Concessão de liminar. Pedido de prorrogação formulado por servidora pública
estadual admitida nos termos da Lei Estadual no 1.093/09, com base no Estatuto
dos Servidores Públicos Estaduais. Possibilidade. Direito de prorrogação da
licença maternidade, previsto aos servidores estatutários, que deve ser aplicável
aos contratados temporários. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 3004470-62.2019.8.26.0000; Relator
(a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 10a. Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
PROFESSORA
ADMITIDA POR CONTRATO TEMPORÁRIO NOS TERMOS DA LC
ESTADUAL No 1.093/09 - LIMINAR - LICENÇA GESTANTE PELO PERÍODO
DE 180 DIAS PREVISTO NO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - EXTENSÃO - POSSIBILIDADE

PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO
CONFIGURADOS
-
CONSTITUIÇÃO
QUE
NÃO
ESTIPULA
DIFERENCIAÇÃO ENTRE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E OCUPANTES DE
CARGO DEFINITIVO NO QUE CONCERNE AOS DIREITOS SOCIAIS -
INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PRECEDENTES DESTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORTE E DO STF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004606-59.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro:
05/02/2020)
“DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA
PRETENSÃO À
LICENÇA-MATERNIDADE DE 180 DIAS SENTENÇA CONCESSIVA DA
SEGURANÇA
MANUTENÇÃO
Constituição Federal não faz qualquer
distinção entre servidores temporários e detentores de cargo efetivo no que
concerne aos direitos sociais Artigo 198 da Lei no 10.261, de 28 de outubro de
1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), com a
redação dada pela Lei Complementar Estadual no 1.054/08, dispõe que à
funcionária gestante será concedida licença gestante de 180 dias, com
vencimentos ou remuneração Precedentes desta Câmara Manutenção da
sentença concessiva de segurança Recursos, oficial e voluntário, desprovidos.”
(TJSP; Apelação Cível 1019862-56.2018.8.26.0309; Relator (a): Antonio Tadeu
Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro:
22/01/2020).
Conclui-se que estão presentes os requisitos do art. 300 do
CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravante,
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o
exercício do direito reivindicado.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento para deferir a tutela provisória de urgência e conceder à autora a
imediata prorrogação da licença-maternidade por mais sessenta dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014049-17.2020.8.26.0000
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 39. 315
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula
Quadrini contra a r. decisão de fls. 22/23 que, em ação ordinária por ela ajuizada
contra o Estado de São Paulo, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência,
objetivando a concessão imediata da prorrogação da licença-maternidade por
mais sessenta dias.
A agravante sustentou, em síntese, fazer jus ao benefício de 180
dias, porque a Constituição da República não diferencia as servidoras estáveis
das temporárias para fins de concessão da licença-maternidade.
Pleiteou a antecipação da tutela recursal, a qual foi deferida (fls.
10/12).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Postas estas considerações iniciais, entendo que não merecia
reparo a r. decisão agravada.
Isso porque o artigo 198, da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), na atual redação dada pela
LC 1.196/13, dispõe que à funcionária gestante será concedida licença de 180
(cento e oitenta) dias com vencimento ou remuneração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia e aqui reside o ponto fulcral à compreensão da
questão-, a agravante foi contratada nos termos da Lei Complementar no 1.093/09
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Significa
dizer, a agravante está vinculada ao Regime Geral de Previdência Social que lhe
assegura o gozo de licença à gestante de 120 dias, a par do disposto no artigo 7o,
inciso XVIII, da Sexta Carta Republicana, ao qual amoldam-se os arts. 71 e 72 da
Lei n° 8.213/91.
Como bem ponderou o Excelentíssimo Desembargador
Ricardo Anafe, em oportuna declaração de voto no Agravo de Instrumento no
2247573-26.2017.8.26.0000 (j. 20/06/2018):
“ (...)
A pretensão voltada à aplicação do regramento específico
do funcionário público para a vertente desejada se
enquadra na analogia por extensão, tão abominada do
mundo jurídico, uma vez que tal método de interpretação
leva o intérprete a uma visão míope da realidade jurídica,
pois no alargamento da hipótese de não incidência se
está, na realidade, a inovar no mundo jurídico, criando
preceito sem alicerce lógico-formal, na medida em que
foge a regra de interpretação aos próprios fundamentos
do plexo normativo que falsamente lhe dá origem, o que
não se sucede na denominada analogia por compreensão,
tão conhecida dos tributaristas, que tem como escopo a
não abstração do plexo normativo, impondo ao intérprete
o exercício de constatação da regra jurídica existente, que
resultado é do cânone hermenêutico do complexo
normativo vigente (Cf. Blumenstein, in Sistema di Diritto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delle Imposte, p. 20).
A analogia, como bem revelou Bobbio, só é válida quando
entre as regras fundamentais de uma determinada
linguagem se reconhece a sua legitimidade e se lhe
determina exatamente o âmbito de sua utilização, daí
porque o simples raciocínio analógico não é válido em si,
pois depende da ligação com todo o plexo existente (Cf. in
Teoria della Scienza Giuridica, p. 230), como já
enfatizado.
Por epítome, se conclui do desprovimento do recurso
interposto, porquanto não há amparo legal hábil a
permitir a prorrogação pleiteada”.
Por conseguinte, não reputo presente a probabilidade do
direito alegado, no presente caso, nos termos do art. 300, do CPC.
Isto posto, negava provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
DJALMA RUBENS LOFRANO FILHO
1017FEDA
8
10
Declarações
de Votos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
105E49AD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2014049-17.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.